Tribunal: TJSP
Processo: 1012595-24.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a determinação fixada pela r. decisão do MM. Juízo a quo de "que a parte autora requeira a conversão do presente feito, ou apresente título executivo hábil ao prosseguimento da presente demanda, sob pena de indeferimento da inicial" não restou cumprida pela parte embargada; e (b) a parte embargada manteve-se inerte, sem cumprir a determinação; (c) de rigor a manutenção da r.

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a determinação fixada pela r. decisão do MM. Juízo a quo de "que a parte autora requeira a conversão do presente feito, ou apresente título executivo hábil ao prosseguimento da presente demanda, sob pena de indeferimento da inicial" não restou cumprida pela parte embargada; e (b) a parte embargada manteve-se inerte, sem cumprir a determinação; (c) de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou "INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal".
Recurso desprovido.